Tribunal: TJDFT
Processo: 0702162-03.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO N.: 0702162-03.2020.8.07.0018 AGRAVANTE: CEB DISTRIBUICAO S.A. AGRAVADO: JOHNATAN DE ARAUJO FERREIRA SANTOS RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Nada a prover quanto à petição de ID 28158209, haja vista que o recurso já fora examinado por esta instância, não tendo sido sequer conhecido, ante sua manifesta deserção. Assim, à Secretaria para que certifique o trânsito em julgado do acórdão de ID 24372677 e, após, adote as providências cabíveis. Publique-se. Brasília/DF, 3 de maio de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator